Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida a cessar a realização de ofertas de serviços ao autor/recorrente, por qualquer meio de comunicação, sob pena de multa cominatória. O inconformismo recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na espécie, incontroversas as ligações telefônicas em volume excessivo, realizadas pela ré/recorrida, para oferecimento de planos promocionais de serviços de telefonia e internet.
5. A jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019.
6. Nada obstante, mantém-se incólume a obrigação de abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de astreintes.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 27774217, 27774218, 27774219, 27774220, 27774221, 27774223, 27774224, 27774225 e 27774226.